Tribunal: STF
Processo: ADPF 851
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em 07.6.2021, em face do que identifica como reiterada prática do Poder Público de promover o desvirtuamento das chamadas “emendas do relator” (RP 9), “destinando-lhes vultosas quantias do orçamento federal, em violação ao regime constitucional das emendas parlamentares ao orçamento (art. 166, CF) e aos preceitos fundamentais da legalidade, da publicidade, da moralidade e da impessoalidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF)”.
    2. O autor afirma, inicialmente, a sua legitimidade ad causam, a adequação da ADPF, o caráter de fundamentalidade dos preceitos constitucionais invocados e o atendimento do requisito da subsidiariedade.
    Sustenta que as emendas do relator, sem previsão constitucional expressa e originariamente destinadas apenas a correções e ajustes técnicos no orçamento, na forma de Resolução do Congresso Nacional, “não têm tido suas informações individualizadas e publicizadas, não sendo possível identificar os parlamentares que fizeram a indicação dos recursos nem a destinação específica das verbas”.
    Refere que a dotação realizada às emendas do relator alcança, no orçamento de 2021, o valor de R$ 18,5 bilhões, evidenciando a desvirtuação da sua função acessória, de permitir ao relator efetuar ajustes e correções técnicas no orçamento, para se prestarem à inclusão de novas programações no orçamento. Alega que, desse modo, “sob a nomenclatura de emendas do relator, a distribuição dos recursos públicos tem se dado às margens da Constituição e da legalidade, a depender de ajustes entre o relator-geral do orçamento e o Executivo, e às escondidas da população e dos órgãos fiscalizadores”, configurando verdadeiro regime de exceção ao orçamento, em burla à transparência e à distribuição isonômica dos recursos públicos. Afirma instituído, informalmente e à margem da legalidade, regime de emenda não sujeito aos limites materiais do art. 166 da CF a que se submetem as emendas individuais e de bancada.
    Argumenta que “as verbas alcançadas pelas emendas do relator têm tido a sua liberação aos parlamentares condicionada à demonstração de apoio político ao Governo Federal em votações no Congresso Nacional”, a evidenciar desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento comparável a escândalos como o do “mensalão”, no início dos anos 2000, e o dos “anões do orçamento” nos anos 1990.
    Aponta violação dos princípios da legalidade administrativa, da publicidade, da moralidade e da impessoalidade (art. 37 caput, da CF), bem como do regime constitucional de emendas ao orçamento (art. 166 da CF) e do dever constitucional da Administração Pública de disponibilizar informações orçamentárias, contábeis e fiscais (arts. 5º, XXXIII, e 163-A da CF).
    3. À alegação de que presentes o fumus boni juris – evidenciada a plausibilidade das razões deduzidas – e o periculum in mora – uma vez já em execução o orçamento de 2021 –, requer a concessão medida liminar para que seja determinada “a imediata suspensão da execução das emendas do relator-geral (RP 9) ao orçamento de 2021, bem como a publicização das informações referentes à autoria das indicações e à destinação dos recursos das emendas do relator em 2020 e 2021”.
    4. No mérito, pugna pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do conjunto de atos do Poder Público consistente no reiterado desvirtuamento do mecanismo das emendas do relator para a distribuição de recursos públicos sem transparência e sem observância do regime constitucional de emendas.
    5. O feito foi a mim distribuído no dia 08.6.2021 e, em 09.6.2021, o autor veio aos autos para desistir da presente ação (petição nº 59424/2021).
    6. Na expressa dicção dos arts. 5º, caput, 12-D e 16 da Lei nº 9.868/1999, diploma subsidiariamente aplicável ao processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta ação de controle abstrato de constitucionalidade “não se admitirá desistência”.
    Nessa linha, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não produz efeitos a desistência de ação integrante do sistema objetivo de fiscalização da ordem jurídica, ainda que parcial ou limitada ao pedido de natureza cautelar, ante o caráter indisponível do objeto da tutela constitucional abstrata. Nesse sentido: ADI 4125/TO, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 10.6.2010, DJe 15.02.2011; ADI 2049-MC/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgamento em 14.4.2000, DJ 31.8.2001; ADI 1368-MC/RS, Relator Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgamento em 19.12.1995, DJ 19.12.1996; ADI 164/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgamento em 08.9.1993, DJ 17.12.1993 e ADI 387-MC/RO, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgamento em 01.3.1991, DJ 11.10.1991.
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões em arguição de descumprimento de preceito fundamental: ADPF 804/CE (Relator Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática de 18.3.2021, DJe 22.3.2021) e ADPF 572 (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática de 02.6.2020, DJe 04.6.2020).
    Inadmissível a desistência, indefiro a pretensão deduzida na petição nº 59442/2021.
    7. Diante da tutela provisória requerida na peça vestibular, requisitem-se informações prévias ao Presidente da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, a serem prestadas no prazo comum de cinco dias (art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999).
    Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora